Tribunal: TJPA
Processo: 0014468-97.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014468-97.2010.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MADALENA SANTOS NASCIMENTO, JOSE MARIA NEVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MORTE DE FILHO POR DESABAMENTO DE EDIFÍCIO DA ÁREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÊM. ABALO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO
RE n.º 870.947 E J
UROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
In casu
a sentença não merece reparos em relação a fixação da existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, §6.º, da CF, face o evento morte de filha em decorrência do desabamento de edifício do Hospital Municipal de Santarém, assim como no concernente ao abalo moral e material ocasionado pelo sinistro, consoante jurisprudência pátria, ensejando o dever de indenizar o abalo suportado;

2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor da vítima, além de danos materiais correspondentes a pensão de 2/3 do salário mínimo no período de 14 até 25 anos da vítima e de 1/3 do salário mínimo no período entre 25 até 65 anos da vítima, encontra respaldo na jurisprudência pátria e é
proporcional e razoável, pois, na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, sendo, portanto, suficiente para que evitar novos sinistros dessa natureza, considerando que não houve insurgência recursal dos apelados para a majoração do valor fixado;

3 - Adequação do dispositivo da sentença para que em relação em relação aos danos morais a correção monetária seja a partir da
data do arbitramento e utilizando-se do INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso, ocorrido no ano de 2010 (Súmula n.º 54/STJ), observando-se o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905);

4 - Apelação conhecida e improvida, à unanimidade, mas fazer
ex ofício a
adequados dos parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, e já definida em repercussão geral e Súmulas dos Tribunais Superiores.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.12.2022 até 14.12.2022.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SNETENÇA de sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por

JOSÉ MARIA NEVES DO NASCIMENTO e MADALENA SANTOS NASCIMENTO em desfavor do Município de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o apelante a indenizar o abalo moral e material suportado pelos apelados, face a morte da filha em decorrência de desabamento de edifício do Hospital Municipal de Santarém.

A indenização pelo abalo moral suportado foi fixada na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada genitor da vítima, além de danos materiais correspondentes a pensão de 2/3 do valor do salário mínimo no período de 14 até 25 anos da vítima e de 1/3 do valor do salário mínimo no período entre 25 até 65 anos da vítima.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

Alega que não foi comprovado nos autos a existência de dependência

econômica dos autores em relação à
de cujus
(vitima), pois não haveria prova que a vítima contribuiria para o sustento dos autores, e estariam buscando aposentadoria que não lhes seria devido, pois defende que não se desimcubiram do ônus probante que lhes caberia, e que na sentença não houve manifestação sobre a matéria, o que ensejaria a inexistência do dever de indenizar, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria, além de invocar o disposto no art. 16, II e §4.º, da Lei n.º 8.213/91, pois afirma que a fixação de pensão dependeria de dependência econômica e no caso a vítima já tinha 20 (vinte) anos de idade e não haveria prova de moradia com os autores, muito menos que exercia atividade remuneratória, o que afastaria a existência de dependência presumida.

Aduz ainda que não houve morte imediata da
de cujus
, pois seu falecimento ocorreu em 06.03.2010, mas o acidente ocorreu em 05.03.2010, conforme consignado no registro policial, e por isso, argui a ilegitimidade ativa
ad causam
dos autores, que seria do espólio da
de cujus,
para a transmissão dos bens aos herdeiros, e que a matéria pode ser levantada em sede de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública.

Argui ainda a necessidade de redução do
quantum
do arbitramento por dano moral, posto que não teria obedecido a proporcionalidade e razoabilidade ao ser fixado na soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os dois autores, pois entende que o valor é exorbitante e pode ocasionar risco a atividade econômica e administrativa do Município.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para reforma a sentença, nos termos dos fundamentos expostos.

Aduz o apelante que os autores, na qualidade de pais da vítima, não teriam legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda sobre danos materiais e morais, pois afirma que a ação deveria ser proposta pelo espolio da
de cujus,
na forma do art. 75, VII, do CPC/15, para posterior partilha entre os eventuais herdeiros e sucessores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2343779 - Pág. 01/14.

O Ministério Público pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho apresentou parecer pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, conforme consta do ID-2786675 - Pág. 01/10.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço da apelação porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em relação a arguição de ilegitimidade ativa
ad causam
do apelado, sob o fundamento que
ação deveria ser proposta pelo espolio do
de cujus,
entendo que não assiste razão ao apelante, pois, na qualidade de pais da vítima, os autores não pleiteiam danos materiais e morais como representantes do espólio da
de cujus
, muito menos como seus herdeiros ou sucessores, mas sim em nome próprio, por força do abalo material e moral suportado em decorrência do evento lesivo, que atinge os familiares da vítima como pai e mãe.

No caso em espécie, não se trata de questão sucessória, mas sim obrigacional, na forma já definida em precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE AÉREO. IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DA CORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 120.000,00 PARA CADA UM DOS QUATRO AUTORES. RAZOABILIDADE.

1.- "Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito" (REsp 1.291.702/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, DJe 30.11.2011).

2.- Esta Corte só conhece de valores fixados a título de danos morais que destoam razoabilidade, o que, ante as peculiaridades do caso, não ocorreu no presente feito.

3.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 171.718/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012.)

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AÉREO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃ DA VÍTIMA. ACORDO CELEBRADO COM HERDEIROS NECESSÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.

1. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito.

5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

6. Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação.

Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente provido tão somente para determinar que os juros legais incidam a partir da citação.”

(REsp n. 1.291.702/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 30/11/2011.)

Assim, não se cogita de ilegitimidade de
ilegitimidade ativa
ad causam
dos autores
.

No mérito, entendo que também neste particular não assiste razão ao inconformismo do apelante, posto que a matéria foi bem apreciada pelo MM. Juízo
a quo
que aplicou corretamente o direito aos fatos apurados e de acordo com as provas existentes nos autos. Vejamos:

Os fatos narrados na inicial restaram comprovados e são incontroversos em relação a autoria e a materialidade do fato ilícito, pois não resta dúvida que houve o colapso da estrutura do Hospital Municipal de Santarém ocasionando a morte da vítima, que era filha dos autores, dentre outras pessoas que se encontram no local, inclusive lesionando o filho do casal que também se encontrava no local, mas não veio a óbito, pois, tal fato é público e notório porque noticiado nos meios de comunicação local e fartamente comprovado nos autos, dentre outros por: Certidão de Óbito constante do ID-
2343748 - Pág. 23, consignando como causa a morte: “Hemorragia Intracraniana, devido a traumatismo craniano”, além das fotos do local constante do ID-2343749 - Pág. 25/26 e do ID- 2343751 - Pág. 01/09,
e
correspondência da Procuradoria Geral do Município formulando proposta de acordo em 06.10.2010, conforme consta do ID-. 2343749 - Pág. 18/19, que não veio a ser firmado entre as partes, e Laudo produzido pela Câmara Técnica - Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, consignado à seguinte conclusão:

“
Existem três causas, inter-relacionadas, que provocaram o colapso da estrutura do Hospital Municipal de Santarém: (1) envelhecimento da estrutura, (2) deterioração da base dos pilares de madeira e, (3) ausência total de manutenções. Duas dessas causas (envelhecimento e deterioração) são de ordem física, enquanto que a ausência de manutenções é de ordem operacional.

Assim, conclui-se que a negligência, a partir da ausência total de manutenções, foi o fator determinante para o colapso. O sinistro poderia ter sido evitado através de simples inspeções que identificariam necessidades de intervenções frente aos sinais visíveis de perigo à robustez e à estabilidade da estrutura. A retirada do telhado seria a Intervenção mais simples para eliminar o colapso.

A NEGLIGÊNCIA assim pode ser compreendida: a estrutura era antiga e os sinais de envelhecimento eram visíveis; a deterioração era visível através do desgaste da base de todos os pilares (causa física fundamental do colapso): o envelhecimento e o desgaste eram progressivos e visíveis, impondo desestabilidade à estrutura.”

Assim,
conforme bem observado pelo ilustre representante ministerial, em seu lúcido parecer, restou apurada e demonstrada o nexo causal entre o sinistro ocorrido, por omissão do ente estatal, e o resultado morte da vítima filha dos autores, ensejando a responsabilidade do ente estatal indenizar, na forma do art. 37, §6.º, da CF, conforme consignado na sentença recorrida.

Daí porque,

a sentença não merece reparos em relação a fixação de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, face o sinistro que veio a ocasionar a morte da vítima, assim como restou caracterizado o abalo moral e material suportado pelo pai e mãe da vítima, em decorrência da perda do filho, ensejando o dever de indenizar, consoante jurisprudência sobre a matéria

O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que há responsabilidade objetiva do ente público, porque comprovado o nexo causal entre o dano e o ato comissivo ou omissivo do poder público, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1
. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Em relação a
fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos genitores da vítima, além de danos materiais correspondentes a pensão de 2/3 do valor do salário mínimo no período de 14 até 25 anos da vítima e de 1/3 do salário mínimo no período entre 25 até 65 anos da vítima, entendo que encontra respaldo na jurisprudência pátria, que se utiliza dos parâmetros adotados da sentença,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante.

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar.

2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação.

3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima.

4. No caso, conforme se depreende da moldura fática delineada pelo Tribunal estadual - o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ -, não se verifica a presença de nenhuma circunstância que possa afastar a responsabilização da demandada pelo evento danoso e, consequentemente, pelo dever de indenizar os danos causados.

5. Diversamente, a partir do momento em que a associação recreativa permitiu que os pais deixassem os filhos menores impúberes na portaria do clube para frequentar as aulas na escolinha de futebol - o que inclusive se tornou corriqueiro -, aceitou a incumbência de guarda sobre eles, surgindo, em contrapartida, para ela o dever de zelar por sua incolumidade física ou demonstrar que, se não o fez, foi por algum motivo que escapou ao seu controle, a fim de tornar evidente que não incorreu em falta de vigilância ou não agiu com culpa.

6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação (REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003).

7. Na hipótese, não deve ser acolhida a alegação de culpa concorrente dos pais, o que importaria em redução do valor da indenização, haja vista que, tendo havido a aceitação tácita por parte da associação do dever de guarda dos filhos dos autores, reside nesse fato o elemento ontológico da responsabilidade, o qual se sobrepõe à eventual ausência dos pais no momento do trágico incidente, como causa direta e imediata do dano.

8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.

10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.”

(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)[

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE AMÍGDALAS. COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. MORTE DE MENOR.

I - A legitimidade passiva da empresa que presta serviços hospitalares foi reconhecida com a declaração de ineficácia da sucessão empresarial perante o consumidor, fundamento que restou inatacado nas razões recursais. Aplicação, ao ponto, da Súmula 283/STF e Súmulas 5 e 7/STJ. Sucessão empresarial. Legitimidade passiva "ad causam" mantida, no caso.

II - O Tribunal de origem, após profunda análise do caso, reconheceu o nexo causal e a culpa da empresa Ré, concluindo que "a morte da vítima poderia ter sido evitada, caso o serviço do nosocômio houvesse sido prestado com maior presteza e rigor". A adoção de entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

III
- A pensão, fixada em valor equivalente a um salário-mínimo mensal, deve ser paga à genitora do menor integralmente até os 25 anos, por ser a idade em que se presume que a vítima se casaria, assumindo responsabilidades próprias e reduzindo-se para 1/5 a partir de então, até a data em que completaria 65 anos. Precedentes da Corte.

IV - Redução do valor fixado a títulos de danos morais para R$ 200.000 (duzentos mil reais), adequando-se aos parâmetros desta Corte.

V - Não verificado decaimento substancial do pedido em relação aos danos materiais e morais (Súmula 326/STJ), afasta-se a aplicação da sucumbência recíproca. Reconhecida a sucumbência mínima, devem os ônus da sucumbência ser integralmente suportados pelas Rés.

Recursos Especiais parcialmente providos.”

(REsp 1074251/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 15/05/2009)

Assim, é
proporcional e razoável, pois, na realidade,
a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, portanto, entendo que o valor arbitrado é suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, como também não enseja enriquecimento ilícito do autor, pois de acordo com a situação econômica das partes, considerando que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado.

Por final,
ex oficio
, entendo que o
dispositivo da sentença deve ser adequado em relação aos danos morais, para que a correção monetária seja a partir da
data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2010 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, e

ex ofício
faço a adequação dos parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos das Súmulas n.º 54/STJ e 362/STJ, além do julgamento do RE n
.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/12/2022